Tribunal: STF
Processo: HC 66273
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-23
Data de publicação: 1988-09-23

Ementa:
JÚRI. MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. DISTINÇÃO ENTRE A
CIRCUNSTANCIA ATENUANTE PREVISTA PELO  ART. 65, III, 'A' E A
FIGURA PRIVILEGIADA DO HOMICIDIO PREVISTA NO ART. 121, PARAGRAFO-1.
O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENERICA NÃO IMPORTA NECESSARIAMENTE
NA CONFIGURAÇÃO DO PRIVILEGIO. PARA A CARACTERIZAÇÃO DO HOMICIDIO
PRIVILEGIADO PELO RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL EXIGE-SE O
PREENCHIMENTO DE DUPLO PRESSUPOSTO, QUAL SEJA: REAÇÃO EM SEGUIDA,
MAS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA.
DENEGAÇÃO DO PEDIDO.